Tribunal: TJMT
Processo: 1026144-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026144-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (RECORRENTE), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (RECORRIDO), MARIA LAURA FERREIRA ROSSI - CPF: 253.229.988-61 (ADVOGADO), WALTER VECHIATO JUNIOR - CPF: 123.156.828-35 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA –
CONTRATO DE CONSÓRCIO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA
- PRETENSÃO QUE SUPERA O VALOR DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 161524708, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3o, I, e 51, II, ambos da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega ter sido vítima de propaganda enganosa, razão pela qual solicitou o cancelamento do contrato de consórcio e a devolução dos valores pagos.

Afirma, ainda, que o valor da causa, nos termos do Enunciado 39 do FONAJE, corresponde ao proveito econômico perseguido
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida
GMAC Administradora de Consórcios Ltda (Consórcio Nacional Chevrolet)
em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Consórcio Fácil Telemarketing Ltda
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n°

161524714, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, vê-se que a autora pretende rescindir o contrato de consórcio, no valor de
R$ 68.390,00 (sessenta e oito mil e trezentos e noventa reais
)
.
Some-se, ainda, o pedido de reparação de danos materiais de
R$ 28.131,00 (vinte e oito mil e cento e trinta e um reais),
além da restituição dos valores pagos, no montante de
R$ 4.800,41
(quatro mil e oitocentos reais e quarenta e um centavos)
, e indenização por danos morais, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Logo, constata-se que a pretensão da parte autora supera o limite previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos.

Neste sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA “EX OFFICIO”.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1o do Código de Processo Civil
.

(TJMT - N.U 1028573-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MOTIVO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDANTE.

O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos casos em que o valor da causa ultrapassar o teto legal previsto na Lei 9.099/95
.

(TJMT - N.U 1023534-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (grifei)

RESCISÃO DE CONTRATO CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRETENSÃO RESCISÓRIA DO CONTRATO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais
.

(TJMT - N.U 1033318-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) (grifei)

PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA - RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na forma do art. 292, inciso II, do CPC, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico" o valor da causa corresponde ao "valor do ato ou o de sua parte controvertida." 2.
No presente caso os autores pretendem rescindir contrato de compra e venda de veículo no valor de R$ 21.000,00. Some-se ainda o pedido de reparação material, de R$ 13.290,00, acrescidos de parcelas vincendas no decorrer da demanda judicial e indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00, que somados correspondem a R$ 49.290,00
. A autora recorrente não se dispôs a decotar o valor limite de causa de competência dos Juizados Especiais. 3.
Ultrapassado o teto de 40 salários mínimos para a soma dos pedidos, impõe-se a extinção do feito, a teor do art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei no 9.099/95, a não merecer reparo a r. sentença de origem
. 4. No que se refere à revelia, prejudicado o pedido quanto ao reconhecimento, na hipótese. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, de cobranças suspensas em razão da gratuidade de Justiça que lhe socorre.

(TJDFT - Acórdão 1071314, 07171971420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
. (grifei)

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública.

Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Desse modo, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da extinção do feito pela incompetência do Juízo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023